Tribunal: TJPA
Processo: 0812396-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812396-76.2023.8.14.0301

APELANTE: ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA ADVOGADOS, WESTERNING FLOR DE LIMA JUNIOR

APELADO: WESTERNING FLOR DE LIMA JUNIOR, ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PRO BONO. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Escritório D'Oliveira Advogados e Westerning Flor de Lima Junior contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, na qual foi reconhecida a natureza onerosa dos serviços prestados pelo escritório autor em Recurso Contra Expedição de Diploma perante a Justiça Eleitoral, arbitrando-se honorários em R$ 12.000,00. O escritório autor requer a majoração da verba para R$ 30.000,00, enquanto o réu sustenta a gratuidade dos serviços ou, subsidiariamente, a redução ao valor mínimo previsto na tabela da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os serviços advocatícios prestados possuíam natureza gratuita ou onerosa, diante da ausência de contrato escrito; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado judicialmente a título de honorários advocatícios observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial dos honorários quando inexistente contrato escrito entre as partes.

4.

A prestação dos serviços advocatícios é incontroversa, cabendo ao réu comprovar o alegado ajuste de gratuidade, por constituir fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A existência de contratos de assessoria jurídica mantidos pelo escritório com entes públicos não comprova, por si só, a prestação gratuita de serviços advocatícios em demanda pessoal do agente político.

6.

A ausência de remuneração pelos serviços efetivamente prestados configura enriquecimento sem causa do constituinte, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7.
O arbitramento judicial dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

8.

O valor de R$ 12.000,00 mostra-se adequado por superar significativamente o mínimo previsto na tabela da OAB/PA e remunerar de forma compatível o trabalho realizado, sem impor onerosidade excessiva ao devedor.

9.

A ausência de demonstração de diligências extraordinárias, atuação em múltiplas instâncias superiores ou outras circunstâncias excepcionais afasta a pretensão de majoração da verba honorária para R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contrato escrito autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

2.

A alegação de prestação gratuita de serviços advocatícios constitui fato impeditivo do direito do advogado e impõe ao cliente o ônus de sua comprovação.

3.
O arbitramento judicial de honorários deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido e os parâmetros da tabela da OAB.

4.

A prestação comprovada de serviços advocatícios sem contraprestação financeira caracteriza enriquecimento sem causa do constituinte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, e 373, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5169794-63.2016.8.13.0024, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 05.09.2024, pub. 11.09.2024; TJ-RS, Apelação nº 5026759-61.2022.8.21.0008, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, 16ª Câmara Cível, j. 29.08.2024, pub. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
às apelações, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des João Batista Lopes do Nascimento.

18ª Sessão Ordinária de 2026 da 03ª Turma de Direito Privado, ocorrida no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA ADVOGADOS
(ID 25680767) e
por WESTERNING FLOR DE LIMA JUNIOR
(ID 25680771), em face da r. sentença (ID 25680766) prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

O autor, Escritório D'Oliveira Advogados, ajuizou a demanda objetivando o arbitramento de honorários pelos serviços prestados na defesa do réu em sede de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED nº 0000954-37.2016.6.14.0018) perante a Justiça Eleitoral, após a eleição deste ao cargo de vereador no Município de Vitória do Xingu. Pugnou pela fixação da verba no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com base na tabela da OAB e na complexidade da causa. (ID 25680712)

O réu, Westerning Flor de Lima Junior, em sua peça defensiva, sustentou a inexistência de contrato escrito e alegou que os serviços teriam natureza
pro bono
, em virtude do escritório autor já prestar assessoria jurídica à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vitória do Xingu à época. Alternativamente, contestou o valor pleiteado, sugerindo que o arbitramento observasse o mínimo da tabela da OAB (R$ 6.788,58). (ID 25680736)

O magistrado de primeiro grau, ao sanear o feito, fixou como pontos controvertidos a existência da relação jurídica onerosa e a natureza dos serviços. Após a instrução, sobreveio sentença de procedência, na qual o juízo
a quo
reconheceu a efetiva prestação do serviço e, afastando a tese de gratuidade por falta de prova, arbitrou os honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção pelo IGPM e juros moratórios de 1% ao mês.

Inconformado, o Escritório autor apela (ID 25680767) pleiteando a majoração do valor para R$ 30.000,00, alegando que o montante fixado é incompatível com o trabalho desenvolvido e a natureza alimentar da verba.

Por sua vez, o réu interpõe apelação (ID 25680771) reiterando a tese de advocacia gratuita e, subsidiariamente, requerendo a redução para o valor mínimo previsto na tabela da OAB/PA à época dos fatos.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID 25680779 e 25680780), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

O feito foi inicialmente distribuído às Turmas de Direito Público, que declinaram da competência por se tratar de matéria de cunho privado, sendo redistribuído a esta Turma de Direito Privado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e preparo comprovado – ID 25680763; ID 25680772 e ID 25680770), conheço de ambos os recursos.

II - Do Mérito

A controvérsia reside na análise da natureza onerosa ou gratuita dos serviços advocatícios prestados e, superada esta fase, na adequação do
quantum
arbitrado judicialmente a título de honorários.

1. Da Inexistência de Contrato Escrito e da Natureza dos Serviços (
Pro Bono
vs. Oneroso)

O ordenamento jurídico pátrio, no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), estabelece que, na ausência de contrato escrito, os honorários serão fixados por arbitramento judicial. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários pactuados ou, na falta destes, aos arbitrados judicialmente.

No caso sub examine, a prestação do serviço é fato incontroverso, confessado pelo próprio réu. A alegação de que a advocacia seria
pro bono
constitui fato impeditivo do direito do autor, atraindo para o réu o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o apelante Westerning Junior não logrou êxito em comprovar o ajuste de gratuidade. A existência de outros contratos de assessoria com entes públicos não induz, por si só, a obrigatoriedade de prestação de serviços gratuitos a agentes políticos em suas causas pessoais.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o dever de remunerar, sob pena de configurar-se o enriquecimento sem causa do constituinte, vedado pelo art. 884 do Código Civil que estabelece: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

2. Do Arbitramento do
Quantum
Debeatur

O arbitramento judicial deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, aplicados por analogia ao arbitramento de honorários contratuais: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O Escritório apelante sustenta que a causa era de alta complexidade (RCED eleitoral), envolvendo risco de perda de mandato. Por outro lado, a sentença pontuou que o valor previsto na tabela da OAB à época era de aproximadamente R$ 6.788,58.

Ao pleitear o pagamento da verba em R$ 30.000,00, observa-se configurar um valor excessivo para a atuação em um único processo específico, sem prova de tramitação em múltiplas instâncias superiores com sustentação oral ou diligências extraordinárias que justificassem tal patamar.

Por outro lado, o valor de R$ 12.000,00 já se encontra significativamente acima do mínimo da tabela da OAB, remunerando dignamente o profissional pelo zelo demonstrado e pelo resultado obtido (manutenção do diploma do réu), sem onerar excessivamente o devedor. A manutenção do
decisum
é medida que se impõe, pois reflete o equilíbrio entre o labor advocatício e a expressão econômica do benefício auferido.

A jurisprudência majoritária tem sido nesse sentido:

“APELAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ART. 22 DA LEI 8.906/94 - LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ - ART. 80 DO CPC.
O Arbitramento Judicial de honorários é realizado quando existe ausência ou omissão contratual entre advogado e cliente quanto à mensuração entre o trabalho e o valor econômico da questão. Os honorários fixados por arbitramento judicial devem traduzir remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 51697946320168130024, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO PROCURADOR AO PERCEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA
. A teor do disposto pelo art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seus direitos, e à ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do demandante.
Comprovada a prestação de serviços advocatícios, imperativa a remuneração do profissional. Em ações de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, o percentual ou valor a ser eventualmente fixado pelo juízo ao procurador passa pelo exame do trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...)” (TJ-RS - Apelação: 50267596120228210008 OUTRA, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 29/08/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com os fundamentos jurídicos retro expendidos,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 25680766).

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo réu ao patrono da parte autora de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelas respectivas partes apelantes.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 17/06/2026